Tribunal: TJDFT
Processo: 0722925-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTERESSE RECURSAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VERIFICADO. PESQUISA DE BENS. SNIPER. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PLENA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS DO CREDOR. AGRAVO INTERNO PROVIDO E AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo interno contra decisão monocrática do Relator que entendeu pela inexistência de interesse recursal no agravo de instrumento, cujo objeto era a realização de pesquisa de bens pela ferramenta “sniper”, visto que já deferida a penhora de aluguéis pelo Juízo a quo. 1.1. O Agravante demonstrou a presença de necessidade e utilidade no recurso, diante do valor do crédito perseguido de grande monta, de modo que o pagamento unicamente pela penhora de aluguéis implicará na não satisfação da dívida em prazo razoável, conforme art. 4o do CPC. 1.2. Agravo interno provido para reformar a decisão que declarou a inexistência de interesse recursal e, assim, conhecer do agravo de instrumento.
2. Quanto ao agravo de instrumento, o Agravante não apresentou qualquer indício de alteração na situação financeira dos Executados que pudesse tornar frutuosa a pesquisa de bens pela ferramenta sniper, fundamentando o pedido apenas no fato de que as outras pesquisas foram inexitosas.
3. O sistema Sniper “é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)”. 3.1. O fato do CNJ tê-lo disponibilizado para os Tribunais não significa que houve a efetiva implementação, pois se trata de processo que ocorre paulatinamente, em razão das especificidades de cada ofício judicial, ante a dependência de aprendizado e capacitação dos juízes e servidores para sua utilização. 3.2. Além disso, mesmo que no Juízo a quo o SNIPER estivesse efetivamente implementado, o uso dessa ferramenta não pode ocorrer de forma indiscriminada, apenas com o fim de quebrar o sigilo do devedor por si só para aferir o seu patrimônio. 3.3. É que haverá uma descoberta de vínculos existentes entre pessoas naturais e jurídicas dos mais diversos, impondo-se, assim, a proteção das informações obtidas, quiçá com a decretação do segredo de justiça em execuções e cumprimentos de sentença que, por si só, não seria necessário.
4. Compete ao Exequente a busca de bens, valores e direitos penhoráveis do Executado. 4.1. Assim, sob o argumento da aplicabilidade do princípio da cooperação entre todos os partícipes do processo, o credor não pode transferir esse ônus ao Poder Judiciário.
5. Agravo interno conhecido e provido. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários.